Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004856-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAMON MARTINETE PEREIRA DAMACENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. DECOTADO DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFICIO, EXCLUI-SE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito grande quantidade de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. 5. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativas à natureza e à quantidade da droga traficada. Precedentes do TJDFT. Decotado de ofício. 6. Não há se falar na aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando cabalmente evidenciado que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso. 7. É cabível o regime inicial fechado para cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) - mas não excede a 8 (oito) anos - e o apelante é reincidente, nos moldes do art. 33, § 2o e § 3°, do Código Penal. 8. Não há se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o quantum da pena for superior a 4 (quatro) anos e o réu for reincidente, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal. 9. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade, de sorte que, se for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a sua redução é medida que se impõe. 10. O pagamento de custas processuais é decorrência lógica da sucumbência. Eventual isenção será concedida pelo Juízo das Execuções Penais. 11. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. De oficio, afasta-se a circunstância prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o acórdão vergastado deveria ter analisado os dois vetores - natureza e quantidade da droga - para sopesar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027